Tribunal: STF
Processo: ARE 1399197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. INFRAERO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONFIGURADO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO. PONDERAÇÃO ENTRE OS RISCOS INERENTES AO EMPREENDIMENTO E OS PERCALÇOS SOFRIDOS AO LONGO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. APESAR DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO INERENTE AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFERINDO-SE PRERROGATIVAS CONTRATUAIS À ADMINISTRAÇÃO NAS AVENÇAS FIRMADAS COM PARTICULARES, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DEVE SER SEMPRE OBSERVADA, O QUE SE EXTRAI DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO DISPOR, EM SEU ART. 37, INCISO XXI, QUE “AS OBRAS, SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES SERÃO CONTRATADOS MEDIANTE PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA QUE ASSEGURE IGUALDADE DE CONDIÇÕES A TODOS OS CONCORRENTES, COM CLÁUSULAS QUE ESTABELEÇAM OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO, MANTIDAS AS CONDIÇÕES EFETIVAS DA PROPOSTA”.



    2. O OBJETO DO CONTRATO CINGE-SE À ÁREA DE APROXIMADAMENTE 30.000 M² ONDE, SEGUNDO OS EDITAIS LICITATÓRIOS, SERIAM CONSTRUÍDOS UM SHOPPING OUTLET E UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO COM APROXIMADAMENTE 4 MIL ALUNOS, PREVENDO-SE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE PARCELAS FIXAS E VARIÁVEIS AO PODER CONCEDENTE, COM PRAZO DE EXECUÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO INVESTIMENTO DE 24 E 180 MESES, RESPECTIVAMENTE.



    3. PROLONGOU-SE A FASE DE INVESTIMENTO POR PERÍODO MUITO SUPERIOR ÀQUELE PREVISTO NOS TERMOS CONTRATUAIS, QUE INDICAVA DURAÇÃO DE 180 MESES (15 ANOS), SENDO OS DOIS PRIMEIROS ANOS VOLTADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO, E OS TREZE ANOS SEGUINTES DESTINADOS À AMORTIZAÇÃO, COM EXPLORAÇÃO EFETIVA DO CENTRO COMERCIAL.



    4. HÁ PONTOS INCONTROVERSOS EXTRAÍDOS DE AMBOS OS LAUDOS PERICIAIS, DE ENGENHARIA E CONTÁBIL, QUE INDICAM TER A CONCESSIONÁRIA AUTORA SOFRIDO DIVERSOS E GRAVES TRANSTORNOS QUANDO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO, ACARRETANDO AUMENTO DE CUSTOS NA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL, CUJA EXPLORAÇÃO PLENA SOMENTE TEVE INÍCIO EFETIVO EM JANEIRO DE 2009, APESAR DE O CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA COM INVESTIMENTO TER SIDO FIRMADO EM 01/01/1997.



    5. DENTRE OS PERCALÇOS SOFRIDOS, É POSSÍVEL PONTUAR I) AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO SOLO DA ÁREA CONCEDIDA, QUE SE TORNARAM CONHECIDAS POR AMBAS AS PARTES SOMENTE DEPOIS DA ASSINATURA DO CONTRATO; II) A DIFICULDADE E DEMORA NA APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS; III) A NEGATIVA DA OPERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGHT, EM 2001, EM AUMENTAR A CARGA DO EMPREENDIMENTO DO CONCESSIONÁRIO, O QUE FOI UM IMPEDIMENTO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DAS ÁREAS EM QUESTÃO À ÉPOCA, GERANDO ATRASOS NO EMPREENDIMENTO.



    6. A MERA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA TÉRMINO DAS OBRAS, OBJETO DOS OITO TERMOS ADITIVOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, POSTERGANDO O TÉRMINO DA FASE DE INVESTIMENTOS (OBRAS) PARA 30/04/2007, NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, INDICANDO, AO REVÉS, A SUPERVENIÊNCIA DE EVENTOS IMPREVISÍVEIS E EXTERNOS AO NEGÓCIO JURÍDICO, DOS QUAIS NÃO SE TINHA CIÊNCIA QUANDO DE SUA FEITURA.



    7. A AFIRMAÇÃO DA INFRAERO NO SENTIDO DE QUE A POSTERGAÇÃO DO TERMO FINAL DO CONTRATO DO ANO DE 2011 PARA O ANO DE 2016 NÃO É PALPÁVEL SEM A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA TÉCNICA PREVISTA NO OITAVO E ÚLTIMO ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES.



    8. AS CONCLUSÕES DE AMBOS OS PERITOS ALINHAM-SE NO SENTIDO DE QUE A OCUPAÇÃO EFETIVA DO EMPREENDIMENTO, A PARTIR DE QUANDO JÁ TOTALMENTE PERFECTIBILIZADA SUA CONSTRUÇÃO E PLENAMENTE APTO À EFETIVA EXPLORAÇÃO, DEU-SE SOMENTE EM NO FINAL DO ANO DE 2008.



    9. UMA VEZ INCONTROVERSO QUE O COMPLEXO COMERCIAL APENAS ATINGIU STATUS DE APTO À EFETIVA EXPLORAÇÃO NO FINAL DO ANO DE 2008, CONFORME CONCLUSÃO TÉCNICA EXTRAÍDA DOS AUTOS, TAL PREMISSA INDICA QUE ESSE É O MOMENTO A PARTIR DO QUAL SE TORNOU VIÁVEL FRUIÇÃO PLENA DO INVESTIMENTO PARA A CONCESSIONÁRIA, CUJO PERÍODO CONTRATUALMENTE CONFERIDO PARA TANTO FOI DE TREZE ANOS.



    10. O LAPSO TEMPORAL DE TREZE ANOS É O ADEQUADO PARA SERVIR DE PARÂMETRO COMO PRAZO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO E, EM CONSEQUÊNCIA, O TERMO FINAL DE SUA VIGÊNCIA. FIXADO O ANO DE 2009 COMO AQUELE EM QUE FOI POSSÍVEL O INÍCIO DA PLENA EXPLORAÇÃO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO, É A PARTIR DELE QUE DEVEM SER CONTABILIZADOS OS TREZE ANOS RESTANTES DE AMORTIZAÇÃO, SEGUINDO-SE OS DITAMES CONTRATUAIS E EDITALÍCIOS (PRAZO TOTAL DA CONCESSÃO DE USO DE 180 MESES, DOS QUAIS 156 MESES SERIAM EFETIVAMENTE UTILIZADOS À EXPLORAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL).



    11. A ADOÇÃO DO CRITÉRIO INDICADO PELA CONCESSIONÁRIA AUTORA, PARA CONCLUIR PELO PROLONGAMENTO DA CONCESSÃO ATÉ O ANO DE 2029, ACARRETARIA AMPLIAÇÃO INJUSTIFICÁVEL DO PERÍODO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO PARA A FRUIÇÃO PLENA DO CONTRATO (FASE 2), DE MODO QUE, POR VIA TRANSVERSA, RESTARIA ASSEGURADO À CONCESSIONÁRIA A OBTENÇÃO INTEGRAL DA TAXA DE RETORNO ESPERADA DO INVESTIMENTO, O QUE, ALÉM DE NÃO ENCONTRAR RESPALDO NO CONTRATO CELEBRADO, SUPRIMIRIA POR COMPLETO QUALQUER RISCO PARA A FIGURA DA CONCESSIONÁRIA INVESTIDORA, EM DETRIMENTO DO ÓRGÃO CONCEDENTE - INFRAERO.



    12. A PRETENSÃO DA CONCESSIONÁRIA EQUIVALERIA A UMA VERDADEIRA REPACTUAÇÃO DA ESTRUTURA DO CONTRATO LICITADO, SEM QUALQUER RESPALDO CONTRATUAL OU EDITALÍCIO, NÃO SE PODENDO INVOCAR PARA TANTO AS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS MENCIONADAS SE O PERÍODO POR ELAS AFETADO FOI INTEGRALMENTE REPOSTO MEDIANTE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE FRUIÇÃO PLENA DO CONTRATO.



    13. CONSIDERANDO QUE A ESSÊNCIA DO CONTRATO, QUANDO FIRMADO, FOI POSSIBILITAR A PLENA EXPLORAÇÃO DA ÁREA CONCEDIDA PELO PRAZO DE TREZE ANOS A PARTIR DE QUANDO APTO A TANTO, MOSTRA-SE ESCORREITO O RACIOCÍNIO DO JUÍZO, A PRIVILEGIAR O AMADURECIMENTO DO ESTABELECIMENTO ENQUANTO PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL PRORROGADO, POSSIBILITANDO, ASSIM, O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, SEM QUE SE DESCONSIDERE, POR OUTRO LADO, A ALEA DO EMPREENDIMENTO, PRÓPRIA AO TIPO DE NEGÓCIO FIRMADO.



    14. ESCORREITA A ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA ENQUANTO BASE DE CÁLCULO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, UMA VEZ QUE VAI AO ENCONTRO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 85 DO CPC.



    15. MAJORADA A VERBA HONORÁRIA FIXADA DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §§2º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    16. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente